Tribunal: TJSP
Processo: 0001986-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001986-13.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001986-13.2020.8.26.0996 -Voto no 35578
2
Agravo em execução n.° 0001986-13.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Agravante: Lúcio Flávio de Almeida
Agravado: Ministério Público
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.578
Agravo em execução. Falta grave. Posse de maconha. Prova
segura. Interrupção do lapso decretada de maneira correta,
somente para progressão de regime, assim como a fração de dias
remidos, compatível com o fato. Agravo não provido.
Agravo em execução interposto por Lúcio Flávio de Almeida (fls. 1 e
ss.) contra r. decisão (fls. 79 e ss.) que reconheceu a existência de falta grave,
decretou a perda de um terço dos dias remidos, a regressão de regime e a
interrupção do lapso para nova progressão. Alega o agravante (fls. 3 e ss.) não
estar a decisão devidamente fundamentada; no mérito, diz não haver prova
bastante do fato; aduz ter sido o fato descriminalizado; acrescenta que, quando
muito, se poderia considerar o fato como falta de natureza média; diz ser
administrativamente atípico o fato, devendo aplicar-se o art. 45, II, do Regimento
Interno Padrão; diz que, para a perda de dias remidos na fração máxima, não
houve a fundamentação devida, devendo ser no mínimo legal, ou seja, um dia
(sic o mínimo legal, na verdade, seria nenhum dia, já que o juiz pode, e não
deve, decretar a perda: pode entender não ser o caso de descontar dia algum);
por fim, considera desproporcional a regressão de regime.
Respondido o recurso (fls. 21 e ss.) e mantida a r. decisão (fls. 30), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 90 e
ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001986-13.2020.8.26.0996 -Voto no 35578
3
De início, rejeito o argumento de falta de fundamentação da r.
decisão. Está ela, sim, fundamentada, e bem fundamentada: as decisões no
processo de execução são, por sua própria natureza, breves; nesse caso, houve
fundamentação muito superior à média.
Passo ao mérito. O agravante estava em trabalho externo quando,
ao ser-lhe determinado que se encaminhasse para revista, foi visto jogando algo,
de forma disfarçada, em um tambor de lixo, onde foram encontrados 2,64g de
maconha, divididos em três porções.
Ouvido na presença de advogado (fls. 50), ele negou que a droga
fosse dele. Porém, os funcionários depuseram com segurança: viram o réu jogar
uma substância verde no latão; um colega foi olhar e localizou a maconha.
Provado, portanto, o fato.
Quanto à descriminalização, cabe ao legislador decidir sobre ela; e,
se este o faz em desacordo com a lei, competiria (no caso desta Corte) ao Colendo
Órgão Especial declarar a inconstitucionalidade. Que, de minha parte, entendo não
existir: não obstante os esforços dos favoráveis à liberação das drogas, inclusive
dentro do Poder Judiciário, o art. 28 da Lei de Drogas ainda é válido.
Relativamente à regressão de regime, também é algo cuja
proporcionalidade cabe ao legislador julgar; e este decidiu que qualquer falta
grave tem esse efeito
e, é claro,
seria absurdo uma infração penal não
constituir infração administrativa.
No tocante à interrupção dos lapso, a jurisprudência já se consolidou,
inclusive em súmulas, no sentido adotado pela r. sentença (interrupção do prazo
para progressão de regime, apenas); com essa tese estou de total acordo; sempre
foi meu entendimento, mesmo antes de pacificada a questão.
A fração de dias remidos, foi, sim, fundamentada (cf. fls. 81,
segundo parágrafo); fundamentação concisa, é certo, mas suficiente. E, repito, a
prática de infração administrativa que configura, também, infração penal não
deveria ser punida em proporção menor que a máxima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001986-13.2020.8.26.0996 -Voto no 35578
4
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator